Tribunal: TJDFT
Processo: 0001493-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0001493-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DOM ROMANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., FRANCISCO EDUARDO CAZZULI, JULIO CESAR DE FIGUEIREDO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Em consulta ao sistema do PJe não foi possível localizar a intimação dos apelados para apresentar as contrarrazões, “com vista à da Curadoria de Ausentes”, tal como determinado no despacho de ID no 21564026. 4. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados, por meio da Curadoria de Ausentes, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso interposto (ID no 21564025) no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.010, § 1o). 3. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 30 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro